Tribunal: CARF
Processo: 10950.720295/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
Tendo em vista que a motivação da acusação fiscal quanto a Área de Preservação Permanente é apenas com relação a não apresentação do ADA, e em face da não necessidade de sua apresentação, deve ser acatada a área de preservação permanente devidamente comprovada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA - VTN. MODIFICAÇÃO.
O contribuinte não trouxe aos autos Laudo de Avaliação, elaborado por profissional competente, como meio de convicção, ou documentos que comprovassem através de fontes idôneas de pesquisa o VTN declarado.
APLICAÇÃO DA MULTA.
A multa foi aplicada dentro dos estritos dispositivos legais. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo 13 da Lei 9.065/95.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720295/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.680 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
FERNANDO YATARO SUZUKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
Tendo em vista que a motivação da acusação fiscal quanto a Área de
Preservação Permanente é apenas com relação a não apresentação do ADA, e
em face da não necessidade de sua apresentação, deve ser acatada a área de
preservação permanente devidamente comprovada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA - VTN. MODIFICAÇÃO.
O contribuinte não trouxe aos autos Laudo de Avaliação, elaborado por
profissional competente, como meio de convicção, ou documentos que
comprovassem através de fontes idôneas de pesquisa o VTN declarado.
APLICAÇÃO DA MULTA.
A multa foi aplicada dentro dos estritos dispositivos legais. Sobre o tema, o
parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade
fiscal está obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720295/2008-14
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente de 163,23 ha e restabelecer o
valor da terra nua – VTN declarado. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que davam provimento parcial em menor extensão apenas para
restabelecer o VTN declarado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.679, de 9 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10950.720290/2008-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito,
julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão, em síntese, apresentada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Áreas Isentas. Tributação.
Para a exclusão da tributação sobre a área de servidão florestal, é necessária, a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na
legislação tributária.
Juros de mora. Multa de Ofício.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), que exige o pagamento do crédito tributário no montante
total de R$ 261.133,62, Exercício: 2005, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Rio
Paraná”, com área de 1.127,7 ha, NIRF 1.444.228-0, localizado no município de Alto
Paraíso/PR.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o contribuinte,
regularmente intimado, não apresentou o Ato Declaratório Ambiental (ADA) do exercício para
comprovar a exclusão da área de preservação permanente da tributação e nem Laudo de
Avaliação do Imóvel para comprovar o Valor da Terra Nua.
Os Contribuintes tomaram ciência da Notificação de Lançamento, apresentaram
tempestivamente sua Impugnação, onde, em síntese, aduzem que:
1. O SISLEG foi instituído com o propósito de levar o Estado do Paraná a ter
um índice de, no mínimo 20%, de cobertura florestal através de esforços
do Poder Público e da iniciativa privada;
2. Compete ao IAP a emissão de licenças, anuências, autorizações, certidões
e outros instrumentos mediante a comprovação de regularização da reserva
legal e áreas de preservação permanente dos imóveis rurais (art. 2° do
Decreto n° 3.320 de 12/07/2004);
3. Em 13 de novembro de 2.003, protocolou o “Formulário `SISLEG 1 –
Cadastro Termo de Responsabilidade de Compromisso de Reserva Legal",
preenchido em conformidade com as legislações vigente, Juntamente com
os documentos exigidos pelo art. 6° da Portaria IAP no 233/2006;
4. Todo o processo de cadastramento no SISLEG foi elaborado por
profissional competente e em seguida foi avaliado e aprovado pelo Chefe
Regional do IAP;
5. No Mapa de uso e ocupação do solo do imóvel e no memorial descritivo
constam as seguintes informações:
 Área de preservação permanente: 151,9 ha;
 Área de reserva florestal existente: 225,5 ha;
 Área de reserva florestal excedente: 114,4 ha,
 Área total de Preservação Permanente: 491,97;
6. Não existe obrigatoriedade de apresentação do ADA para comprovar as
áreas de preservação permanente e reserva legal da incidência do ITR
conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes sobre a matéria;
7. A Lei n° 9.393/1996 não prevê que para isenção do ITR o proprietário de
imóvel rural tenha que apresentar o ADA;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

8. A apuração do ITR apresentada pelo contribuinte foi realizada em
conformidade com o art. 10 da lei 9.393/1996, portanto não merecendo ser
reformada;
9. Os Juros aplicados com base na taxa SELIC e a Multa de Ofício aplicada
não existem uma vez que não há imposto suplementar a pagar;
O contribuinte finaliza sua impugnação requerendo a suspensão do crédito
tributário, nos termos do art. 151 do CTN, e a nulidade do lançamento.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE, que julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo o crédito tributário
consubstanciado na Notificação de Lançamento.
Inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO, juntamente com os demais sujeitos passivos, instruído com
documentos, onde trazem os argumentos da Impugnação, esclarecendo acerca das áreas de
reserva legal e preservação permanente, se insurgem contra a exigência do ADA e apresenta
quadro com o Valor da Terra Nua.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, exercício de 2004, referente ao imóvel denominado “Fazenda Rio Paraná”, onde
foi glosada a Área de Preservação Permanente de 480,0 ha e modificado o Valor da
Terra Nua. A área de reserva legal não foi declarada, portanto não foi objeto da lide
inicial.
Segundo consta no Complemento da Descrição dos Fatos, o contribuinte não apresentou
o Ato Declaratório Ambiental (ADA) do exercício, o que configura condição legal para
exclusão da Área de Preservação Permanente da tributação.
Ainda de acordo com a fiscalização, o contribuinte não apresentou Laudo de Avaliação
do Imóvel, ensejando assim o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).
Os Recorrentes se insurgem contra a exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA
para a isenção da Área de Preservação Permanente, trazem argumentos acerca do
compromisso de reserva legal e, com relação ao VTN, apenas trazem os valores que
serviram de cálculo, e apresentam quadro com o Valor da Terra Nua do valor que
entende correto.
Pois bem.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

Inicialmente, cabe ressaltar que o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de
competência da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988,
incide nas hipóteses previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da
Lei no 9.393/96, a saber:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela
norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de cálculo
do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
Diante da legislação de regência da matéria, passamos então para a análise da exigência
da apresentação do ADA para a fruição da isenção disposta na lei.

Exigência do ADA
A decisão de piso entendeu que, com relação às Áreas de Preservação Permanente e
Reserva legal, a sua exclusão da tributação está condicionada à protocolização
tempestiva, junto ao Ibama, do Ato Declaratório Ambiental - ADA, senão vejamos:
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal – ADA
Em relação às áreas ambientais pretendidas, verifica-se que, com base na
legislação de regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações
para fins de exclusão das mesmas da incidência do ITR. A primeira consiste na
averbação da área de reserva legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente e a outra é a informação
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

das áreas ambientais no Ato Declaratório Ambiental, protocolizado
tempestivamente no Ibama. A base legal para apresentação do ADA está disposta
no art. 17-O, § 1°, da Lei n° 6.938, de 1981, com redação dada pelo art. 1° da
Dei n° 10.165, de 2000 e na Lei n° 9.393 de 19/12/1996. Caso não tenha
apresentado o ADA, em tempo hábil, para o exercício, o contribuinte não pode
excluir da tributação pelo ITR as áreas de informação obrigatória nesse
documento, devendo ser paga, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
diferença de imposto que deixou de ser recolhida em virtude da exclusão das
referidas áreas, com acréscimos legais cabíveis (juros e multa).
No presente caso, os Atos Declaratórios Ambientais - ADA, às fls. 24 a 26, são
intempestivos para o exercício 2004. A apresentação desses documentos é válida
apenas para o exercício a que se refere 2006 e 2007. Ele não cobre, não substitui
aqueles de exercícios anteriores.
No que tange à exigência do ADA, cabe registrar, nesse ponto, as normas que
regulamentam a matéria, em especial o artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei
no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos
seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de
isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, sendo que a referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Destarte, a previsão de imperatividade do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR, contida no § 1° do art. 17-O da Lei n° 6.938/81, não pode ser analisada
isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício da
redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas de reserva legal.
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção
do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas.

Área de Reserva Legal
Com efeito, no que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial
Rural, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de considerar
indispensável à preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis como
condição para a sua concessão.
Há de se ressaltar que a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva
legal do cálculo do ITR, na redação vigente à época dos fatos, fazia referência às
disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal.
Nesse contexto, verifica-se que o § 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área
de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
A referida exigência consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, conforme se destaca:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

Dessa forma, para fazer jus à isenção pleiteada, no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a prévia averbação da referida área na matrícula do imóvel, tendo em
vista ser o ato de averbação dotado de eficácia constitutiva.
Embora o contribuinte tenha apresentado documentos que indicam a existência da área
de reserva legal, in casu, há necessidade de averbação da área na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador, conforme exigência legal que não pode ser
desconsiderada, pois constitutiva ao direito de isenção, conforme entendimento
estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No entanto, conforme se verifica dos autos, a averbação Av-9-5.090 na matrícula do
imóvel somente se realizou em 14 de dezembro de 2.005, portanto, não cabe a isenção
da referida área na tributação do ITR. Ressalte-se que não houve glosa de área de
reserva legal e que a decisão de piso fez a análise apenas no que tange à exigência do
ADA.

Área de Preservação Permanente
Verifica-se no presente caso que a motivação da acusação fiscal quanto a Área de
Preservação Permanente é apenas com relação a não apresentação do ADA e, em face
da não necessidade de sua apresentação, deveria ser restabelecida a área glosada.
Ocorre que, ao se insurgir contra a exigência do ADA, o Recorrente afirma que a
informação da APP de 480,0ha indicada em sua DITR, foi extraída do total das áreas
destinadas à preservação permanente e de reserva legal, conforme o mapa de uso e
ocupação do solo do imóvel, anexado à impugnação, em que constam as seguintes
áreas:

Área de preservação permanente existe: 151,9703 ha;

Reserva Florestal Legal existente: 225,5400 ha;

Reserva Florestal excedente: 114,469 ha.

Total: 491,9793
Os documentos trazidos aos autos pelo Recorrente demonstram que a Área de
Preservação Permanente a ser considerada é de 163,23 ha, consoante destacado no
Termo de Responsabilidade e de Compromisso de Reserva Legal e documentos
adunados (fls. 221/223).

Valor da Terra Nua
Com efeito, o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos
tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal
de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data
de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Dessa forma, a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais,
tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, quando, depois de intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, cabendo a revisão do valor quando o contribuinte comprova que seu imóvel
possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Nesse diapasão, as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo
com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de
malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se
o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma
intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de
proceder à formalização do lançamento.
Pois bem. Acerca do arbitramento do VTN, constata-se que o arbitramento com base no
SIPT não foi realizado tendo por base o VTN médio por aptidão agrícola, onde se avalia
os preços médios por hectare de terras do município onde está localizado o imóvel,
apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
Verifica-se que a acusação fiscal arbitrou o VTN com base na média das DITR
apresentadas para os imóveis localizados em cada município, conforme se constata do
Complemento da Descrição dos Fatos (fl. 3) e tela SIPT (fl. 10), confirmado pela
decisão de piso.
Dessa forma, necessário se faz a compatibilidade dessa forma de valoração do VTN
com os ditames legais. Vejamos o que determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
O artigo 12 da Lei n° 8.629, de 1993, com as alterações da Medida Provisória no
2.18.356, de 2001, assim estabelece:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Resta claro que, com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12,
§ 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTN-m não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), e sim o VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu
o comando legal e o VTN-m adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, sendo inadmissível para o fim da recusa do valor declarado ou
pretendido pelo contribuinte.
Dessa forma, deve ser restabelecido o VTN originalmente declarado.
No que tange à aplicação da multa, verifica-se que esta foi aplicada dentro dos estritos
dispositivos legais. No caso, a multa aplicada teve lastro no art. 44, I, da Lei
9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720295/2008-14

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Ressalte-se ainda que de acordo com a Súmula no 2, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde Conselho,
conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Assim, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para acatar a Área de Preservação Permanente de 163,23 ha e
restabelecer o VTN declarado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente de 163,23 ha e restabelecer o
valor da terra nua – VTN declarado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital